Tribunal: TJBA
Processo: 8019001-19.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019001-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP Advogado(s): JAIR EDUARDO SANTANA, THAYS PIRES ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO PELA EMPRESA IMPETRANTE E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CONTRATO. VIGÊNCIA DE 365 DIAS. AUTORIZADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. RESCISÃO VERBAL DO REFERIDO CONTRATO E NÃO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÉVIO PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança n.º 8019001-19.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante e impetrados, as partes acima qualificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, e assim o fazem de acordo com o voto da Relatora. Salvador, .